Tribunal: TJMT
Processo: 1002945-82.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002945-82.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDA FERREIRA REIS - CPF: 054.227.961-44 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CRISTINA VARGAS REIS - CPF: 900.506.141-34 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM DE MÃO. PASSAGEIRA MENOR DESACOMPANHADA. APLICABILIDADE CONJUNTA DO CDC E DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por extravio definitivo de bagagem de mão, ocorrido em voo internacional operado sob
code

share
. A autora, menor desacompanhada, foi compelida a despachar seus pertences pessoais, os quais jamais foram localizados. A sentença fixou indenização por danos materiais no teto da Convenção de Montreal (1.000 DES) e por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Convenção de Montreal afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no tocante à reparação por danos morais; e (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da jurisprudência predominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação da responsabilidade civil das companhias aéreas nos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, nos termos do Tema 210 da Repercussão Geral do STF.

4.
A responsabilidade civil por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço aéreo internacional subsiste à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante de condutas arbitrárias e lesivas aos direitos do consumidor.

5.
A imposição unilateral de despacho de bagagem de mão à menor desacompanhada, a perda definitiva de itens pessoais e documentos, e a ausência de suporte adequado geram abalo emocional indenizável.

6.
O valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
arbitrado
na origem excede os parâmetros desta Corte para hipóteses análogas. O montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
A Convenção de Montreal limita a indenização por danos materiais em voos internacionais, mas não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por danos morais.
2.
O extravio definitivo de bagagem em voo internacional, especialmente em situação de passageiro vulnerável, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral.
3.
A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, § 1o; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I. Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006), art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017 (Tema 210 da Repercussão Geral); TJ/MT, Ap.
Cív
. 1000980-58.2022, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 29.05.2025; TJ/PB, Ap.
Cív
. 0808024-21.2022, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 20.08.2024; TJ/MG, Ap.
Cív
. 5196618-49.2022, Rel. Des. Fernando Lins, j.
03.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
o
Juiz de Direito
da

4
a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT,
Dr.
Luis
Felipe Lara de Souza
,

que
,
nos autos da
Ação de
Indenizatória
ajuizada
por
EDUARDA FERREIRA REIS
,
menor representada por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de extravio definitivo de bagagem de mão durante trecho internacional operado em conjunto com a empresa Ibéria.

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo a
prevalência da Convenção de Montreal
, inclusive no tocante à reparação por
danos morais
.

Argumenta que eventual indenização deve ter natureza exclusivamente compensatória, vedada
a
fixação de valores punitivos, conforme preceitua o artigo 29 do referido diploma internacional.

Afirma
que, “
o mero atraso na entrega da bagagem despachada não é considerada prática de ato ilícito pela transportadora, no caso de ser respeitado o prazo limite de até 21 (vinte e um) dias para sua entrega
”;

Assevera que
não restaram comprovados os danos alegados pelos autores, tampouco o nexo causal entre a conduta da empresa e os prejuízos supostamente suportados, razão pela qual não se justifica a imposição de qualquer obrigação indenizatória.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção parcial da condenação, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como aos limites previstos na Convenção de Montreal, notadamente quanto à indenização por extravio ou avaria de bagagem, cujo teto é de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução dos valores fixados, de modo a se evitar enriquecimento sem causa por parte dos autores.

Devidamente intimada, a

a
pelad
a

apresentou
contrarrazões requerendo o desprovimento recursal e manutenção
in
totum
da
sentença impugnada (Id. 300019898
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versa a lide sobre a responsabilidade civil da companhia aérea decorrente do extravio definitivo de bagagem de mão de passageira menor de idade, desacompanhada, durante o trajeto internacional de retorno ao Brasil, cuja prestação de serviço estava sob a responsabilidade da apelante LATAM, ainda que em regime de
code

share
com empresa parceira.

Regularmente processado o feito,
a Juíza
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

“[...]
No caso concreto, a falha extrapola o mero extravio temporário.
Consta nos autos

que a autora — menor de idade — foi compelida a despachar sua bagagem de mão, sob imposição da

companhia aérea, sem que houvesse qualquer planejamento ou tempo para reorganizar seus pertences. Tal

conduta, unilateral e arbitrária por parte da transportadora, gerou grave desconforto e imprevisibilidade,

principalmente em se tratando de menor desacompanhada, que naturalmente requer maior cuidado e

proteção.

Não bastasse o extravio e a privação dos itens essenciais durante o período de

espera, a mala foi devolvida em péssimo estado de conservação, com danos físicos evidentes e pertences

faltando, o que agrava sobremaneira a violação contratual e reforça a ofensa aos direitos da consumidora.

A jurisprudência é clara no sentido de que o extravio de bagagem, por si só, já

configura falha na prestação do serviço passível de reparação moral. Quando, porém, somam-se fatores

agravantes como os narrados — imposição arbitrária para despacho de bagagem de mão,

ausência de

planejamento, frustração de expectativas legítimas, devolução com avarias e perda de bens — o dano moral

torna-se ainda mais evidente e intensificado.

Em relação ao quantum indenizatório, vale ressaltar que a ausência de parâmetros

legais para se fixar o valor do dano moral conduz o magistrado a agir com extrema acuidade e prudência no

exercício de tal
mister
, para que, em última análise, não se opere um (indevido) enriquecimento ilícito ao

beneficiário. É sabido, doutra banda, que a doutrina e a orientação jurisprudencial têm estabelecido algumas

balizas, requisitos, estes, que se referem, nomeadamente, ao grau de culpa, à extensão do dano, às condições

pessoais da vítima e à capacidade socioeconômica dos litigantes.

No tocante à condição social e financeira das partes, a requerida é empresa de

grande porte e muito
bem sucedida
e prestou os serviços sem precauções assumindo os riscos de sua

atividade, visando ampliar sem precedentes seus fins lucrativos, o que demonstra sua capacidade econômica

e a necessidade de arcar com indenização razoável, como sanção pecuniária de caráter punitivo, para mais

responsavelmente se preocupar com suas ações.

É cediço que esta indenização não pode se tornar demasiadamente pesada para a

ré ou desprezível pela sua condição financeira, mas trazendo uma compensação satisfatória para a

demandante.

O valor pleiteado na inicial se mostra elevado, não se coadunando com a situação

do caso concreto, analisadas a razoabilidade e proporcionalidade.

Tendo em conta essas balizas e, notadamente, os princípios constitucionais

implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade e o quanto estabelecido pelo artigo 944, do Código Civil,

concluo que a reparação extrapatrimonial deve ser arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para:

a) Condenar a requerida,
à
título de indenização por danos materiais em favor da

autora, ao pagamento de 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (DES), cuja conversão para moeda

nacional deverá observar a data de publicação desta sentença. Sobre o valor, incidirá ainda juros de 1% (um

por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) desde o evento danoso.

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação,

e de correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença.

Condeno, ainda, a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas

processuais e honorários
sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 10% (dez por cento)

do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

[
...]”
(Id. 300019886).

A sentença foi modificada em parte com o acolhimento dos embargos de declaração
tão somente para retificar os consectários legais
:

“[...]
Assim, reconhece-se o erro material quanto aos consectários legais da

condenação, que devem ser
ajustados conforme o novo regramento legal, sem alteração do mérito da

condenação principal.

PROVEJO os Embargos Declaratórios de Id. 194732759 para, com efeitos

infringentes, sanar o erro material apontado na sentença de Id. 193663178, cujo dispositivo passará a conter

os seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para:

a) Condenar a requerida,
à
título de indenização por danos materiais em favor da

autora, ao pagamento de 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (DES), cuja

conversão para moeda nacional deverá observar a data de publicação desta sentença.

Sobre o valor, incidirá ainda juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC) a

partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC
)

desde
o evento danoso.

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC, a contar da

citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir da prolação desta sentença.

Mantenho
incólumes
os demais termos da sentença
.
[
...]”
(Id. 300019891 – fls. 1/4).

Contra essa sentença recorre a apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A

sustenta
ndo

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
e
defendendo a
prevalência da Convenção de Montreal
, inclusive no tocante à reparação por
danos morais
.

Pois bem.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor
a
, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia,
no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 636.661,
sob relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a aplicabilidade da Convenção de Montreal — que substituiu a Convenção de Varsóvia — aos contratos de transporte aéreo internacional.

Porém, tal entendimento não implica o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por
danos morais
e
materiais
decorrentes de falhas na prestação do serviço, pois as referidas Convenções internacionais prevalecem sobre o CDC apenas no tocante à
limitação da responsabilidade civil
das companhias aéreas em relação aos
danos materiais decorrentes de extravio de bagagem
, conforme consolidado pelo próprio STF no Tema 210 da repercussão geral.

Confira a ement
a
do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral.
2
. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito.
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais
. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
(RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) (
g.n
.)

No caso
concreto,
a menor
E
duarda Ferreira Reis
realizava sua primeira viagem internacional, após meses de preparação e planejamento, com destino à Inglaterra, onde realizaria intercâmbio em língua inglesa e visitaria familiares.

O retorno ao Brasil se deu em 29 de fevereiro de 2024, partindo de Londres com escalas em Madri e destino em Cuiabá/MT. No embarque em Londres, foi compelida a despachar sua bagagem de mão
,
contendo objetos pessoa
is, documentos, medicamentos,
joias
, presentes, materiais escolares e itens de alto valor sentimental
,
sem consentimento, sob o argumento de falta de espaço na aeronave.

Ao desembarcar em São Paulo, constatou que as três
(3)
malas despachadas haviam sido extraviadas, ficando
desamparada
, sem roupas, itens de higiene, remédios de uso contínuo e sem apoio da companhia aérea, necessitando adquirir itens básicos às pressas. Duas
(2)
das malas foram devolvidas
cinco (5)
dias depois, danificadas, enquanto a bagagem de mão jamais foi localizada.

O extravio incluiu presentes, artigos escolares e o certificado de conclusão de curso do intercâmbio, gerando severo abalo emocional na jovem passageira.

Não bastasse o extravio e a privação dos itens essenciais durante o período de espera, a mala foi devolvida em péssimo estado de conservação, com danos físicos evidentes e pertences faltando,
três (3) das quatro (4) rodas da mala
foram
extraviadas,
o que agrava sobremaneira a violação contratual e reforça a ofensa aos direitos da consumidora.

A jurisprudência é clara no sentido de que o extravio de bagagem, por si só, já configura falha na prestação do serviço passível de reparação moral. Quando, porém, somam-se fatores agravantes como os narrados
,
imposição arbitrária para despacho de bagagem de mão, ausência de planejamento, frustração de expectativas legítimas, devolu
ção com avarias e perda de bens,
o dano moral torna-se ainda mais evidente e intensificado.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OBJETOS APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

Não há dúvidas de que a parte autora sofreu prejuízo patrimonial com o extravio temporário de sua bagagem, tanto que precisou comprar novos pertences para continuar a viagem.

Quanto aos danos materiais, com relação aos objetos comprados após o extravio da viagem, a parte autora colacionou todas as notas fiscais aos autos, sendo devida a reparação quanto a estes itens devidamente discriminados.

Considerando que a bagagem da autora foi extraviada em viagem comemorativa dos seus 15 anos, presumível o dano moral indenizável, já que a parte autora, em princípio, precisou seguir viagem apenas com a roupa do corpo, tendo que, em seguida, adquirir novas roupas e pertences.

A relevância da atitude da sociedade demandada e de seus efeitos para a parte ofendida mostra-se evidente, presumida,
prescindido-se
inclusive de
provas .
Isso porque, como visto, trata-se de uma verdadeira assunção compulsória da responsabilidade pela guarda dos
pertences do passageiro e que não foi devolvido imediatamente à consumidora, que teve que seguir viagem com a roupa do corpo, sem a sua bagagem, o que a levou a comprar novos itens/roupas, ocasionado inúmeros transtornos de consequência natural à mera atitude negligente da empresa.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais para a parte autora é razoável e condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo
”
.
(
TJ
/
PB
,
4a Câmara Cível
, apelação 0
808024
-
21
.
2022
.
8
.
15
.
0001,
r
elator

Des
embargador
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,

Dje

20/8/2024
)
.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - APLICAÇÃO DAS REGRAS DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL - Em que pese
a
tese fixada pelo STF relativamente ao tema de repercussão geral n. 210 - pela qual "as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" -, não deixam de
se
regular pelo CDC os casos em que o consumidor, afirmando-se vítima de extravio de bagagem em voo internacional, pleiteia indenização por danos morais, matéria que não encontra disciplina específica nem na Convenção de Varsóvia, nem na Convenção de Montreal - Ultrapassando o plano dos meros aborrecimentos, o extravio de bagagem com a privação do consumidor de ter seus pertences por período razoável enseja danos morais indenizáveis - A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade - A indenização material decorrente de
extravio de bagagem em voo internacional é regulamentada pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal
”.
(TJ
/
MG
, 20o Câmara Cível, apelação
5196618
-
49
.
2022
.
8
.
13
.
0024,
r
elator
Desembargador
Fernando Lins,
D
je

03/10/2024)
.

Quanto aos danos materiais, a sentença observou a limitação da indenização com base no artigo 22 da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto n. 5.910/2006, cujo teto máximo é de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), conforme também estabelecido pelo Tema 210 da Repercussão Geral do STF. O valor arbitrado atende, portanto, aos limites legais e convencionais
.

No que se refere à quantificação dos danos morais, cediço que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nessa intelecção,
considerando os transtornos vividos pela apelada durante os dias sem a bagagem, as avarias significativas na mala devolvida e a perda de pertences pessoais, o dano moral é patente. Entretanto, o valor fixado pelo juízo
a quo
em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
extrapola os parâmetros adotados por esta Corte em situações similares, conforme demonstram precedentes recentes
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 53 HORAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

I. Caso em exame

1. Ação de indenização ajuizada por passageiros de voo internacional cancelado, com atraso superior a 53 horas para realocação e ausência de assistência material em país estrangeiro. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenizações por danos morais e materiais em valores inferiores aos postulados.

[...]

Razões de decidir
3
. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, e reforçada pela Convenção de Montreal, diante do cancelamento injustificado de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem. 4. A documentação acostada aos autos demonstra despesas efetivamente suportadas, no valor de R$ 3.071,42, passíveis de ressarcimento. 5. A situação vivenciada — desamparo, vulnerabilidade e prejuízo profissional — justifica a majoração do valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.071,42 e o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 por autor. Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo, ausência de assistência material e extravio definitivo de bagagem.
2
. É cabível a majoração do valor da indenização quando evidenciada a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto negativo na esfera pessoal e
profissional dos consumidores.
[...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação 1
000980-58.2022.8.11.0039,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
D
je
29/05/2025)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOOS. PERDA DE CONEXÃO. PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM QUE AGRAVA O ABALO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO. DANO MORAL
CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE PERDA PARCIAL DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, divididos entre os autores, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, reconhecendo falha na prestação do serviço de transporte aéreo por sucessivos atrasos e extravio temporário de bagagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto; e (
ii
) estabelecer se restou comprovado o prejuízo material decorrente da perda de diária de hospedagem, ensejando indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a excludente de fortuito externo em casos de falha operacional (fortuito interno) inerente à atividade empresarial.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 por autor é devida, diante da extensão dos transtornos sofridos, incluindo atrasos sucessivos, espera prolongada em aeroportos e extravio temporário de bagagens, somados à condição especial de um dos menores, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

[...]

Tese de julgamento:

[...]
O quantum indenizatório por danos morais deve observar as circunstâncias específicas do caso, majorando-se o valor quando configurada situação de maior gravidade.
[
...]”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007154-14.2024.8.11.0007,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
,
D
je
11/07/2025)
.

Mostra-se, pois, razoável a redução do montante para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantum
que se revela compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo à função compensatória da indenização, sem descurar do caráter pedagógico da medida.

Dessa forma, à luz das peculiaridades do caso concreto, da jurisprudência consolidada e dos elementos probatórios constantes dos autos, conclui-se que a solução exarada na origem comporta reparo parcial, apenas no tocante ao montante indenizatório por danos morais, que deve ser ajustado a patamar mais equânime e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença, de R$ 15.000
,00 (quinze mil reais) para R$ 10
.000,00 (
dez
mil reais), mantidos os demais termos da decisão, inclusive quanto à limitação dos danos materiais ao teto de 1.000 (mil) Direitos Especiais de Saque (DES), nos termos da Convenção de Montreal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025